Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento de pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, proferida em embargos à execução.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se a embargos à execução opostos pela parte executada distribuídos por dependência à execução de título executivo extrajudicial, lastreado em cédulas de crédito bancário, sob a fundamentação de “abusividade nas cláusulas contratuais e nos cálculos da execução que geram um saldo devedor significativamente superior ao valor realmente devido”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão da gratuidade de justiça; (ii) se seria viável (ou não) a imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. No caso concreto, a pessoa jurídica/agravante apresentou movimentação financeira de grande monta, atinentes a transferências bancárias que giram na ordem de milhões de reais, sem demonstrar prejuízos operacionais ou situação de insolvência. Além disso, os sócios (agravantes) da empresa apresentaram extratos bancários com movimentações financeiras relevantes, desacompanhados de outros indícios de hipossuficiência econômica.
6. Desponta inquestionável que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, sendo que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir esse efeito quando presentes os requisitos à concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
7. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, ainda que a parte embargante aponte fatos que cumpririam os requisitos da tutela provisória, não teria demonstrado a garantia por meio de penhora, depósito ou caução, tampouco a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, de forma inequívoca.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98; CPC, art. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2001273, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe: 2o.06.2025; TJDFT, acórdão 1997516, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, DJe: 30.05.2025; TJDFT, acórdão 2013231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe: 09.07.2025; TJDFT, acórdão 1997899, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe: 23.05.2025.